Tribunal: TJPA
Processo: 0840210-97.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840210-97.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., GABRIEL COSTA DA SILVA

APELADO: GABRIEL COSTA DA SILVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DO RECURSO DE APELAÇÃO.

AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A CERTEZA E A LIQUIDEZ DO TÍTULO SEM EXECUTORIEDADE. REQUISITOS DO ART.700 DO CPC/15. ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO DIFERE DA ASSINATURA DO REQUERIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DO BANCO DO
DEPÓSITO DO VALOR ADUZIDO (R$69.000,00) NA CONTA DO EMBARGANTE. NÃO HÁ DÚVIDAS DE QUE A CAPACIDADE FINANCEIRA DE SUPORTAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO ACIDENTE DE CONSUMO É, NO CASO, DA INSTITUIÇÃO RÉ, QUE PROCEDEU COM FLAGRANTE NEGLIGÊNCIA NO DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE LUCRATIVA. DO RECURSO ADESIVO. PRETENSÃO DE OBTER INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, COM A OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, EM PROCEDIMENTO COMUM E NÃO NO PROCEDIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA QUE É ESPECIAL. NÃO PODEM SER ACOLHIDOS OS PEDIDOS REALIZADOS PELO REQUERIDO EM SEU RECURSO ADESIVO, POR NÃO SER A COMPETENTE VIA E POR NÃO TEREM SEQUER SIDO VENTILADOS E DISCUTIDOS PERANTE O JUÍZO PRIMEVO, MOTIVO PELO QUAL NENHUM DOS DOIS RECURSOS MERECE PROVIMENTO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0840210-97.2022.8.14.0301

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO:

ROSANGELA DA ROSA CORREA

APELADO:
GABRIEL COSTA DA SILVA

ADVOGADO:

ANGELO BRAZ FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação e Recurso adesivo interpostos nos autos de
AÇÃO MONITÓRIA
em que litigam
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
e
GABRIEL COSTA DA SILVA
.

O Requerente narrou que firmou com o Requerido Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário - Refinanciamento nº 813830368, onde os demandados reconheceram e confessaram dever à demandante a quantia de R$ 275.447,44(duzentos e setenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), sendo que o não cumprimento totalizou a dívida de e R$ 477.603,24(quatrocentos e setenta e sete mil e seiscentos e três reais e vinte e quatro centavos), que motivou a propositura da presente ação.

Foram apresentados Embargos à monitória.

Ao prolatar sentença, o Juízo Singular entendeu pela improcedência da ação.

Inconformado, o banco autor interpôs recurso de Apelação aduzindo que não haveria o mínimo de provas que comprovasse que teria ocorrido uma fraude.

Prosseguiu aduzindo que para corroborar com a aludida fraude no sistema bancário, mostra-se insuficiente a confecção de ocorrência policial e notificação da instituição financeira, sem ter colacionado prova acerca das apontadas transações tidas por fraudulentas.

O Requerido interpôs recurso adesivo pretendendo a repetição do indébito, bem como indenização por danos morais supostamente experimentados.

Requereu a antecipação de tutela recursal no sentido de que fosse determinada a remoção do seu nome do cadastro de inadimplentes, o que foi concedido por esta Relatora.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0840210-97.2022.8.14.0301

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO:

ROSANGELA DA ROSA CORREA

APELADO:
GABRIEL COSTA DA SILVA

ADVOGADO:

ANGELO BRAZ FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação e Recurso adesivo interpostos nos autos de
AÇÃO MONITÓRIA
em que litigam
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
e
GABRIEL COSTA DA SILVA
.

É sabido que a ação monitória é procedimento de rito especial cujo objetivo é atribuir executividade a dívida que possua certeza e liquidez.

In casu,
verificou o Juízo Singular que, conforme alegado nos Embargos à monitória, uma simples análise ocular que compare a assinatura constante no contrato e a assinatura constante no documento de identificação do Requerido em sua carteira de identificação profissional, é suficiente para que se ateste não terem sido apostas pela mesma pessoa.

Portanto, a claramente pessoa que celebrou o contrato em nome do embargante foi terceiro, e não próprio, configurando verdadeira fraude.

A despeito de alegar o banco Apelante que o Apelado não teria comprovado suas alegações, é cediço que estamos diante de relação de hipossuficiência em decorrência de clara relação de consumo. Portanto, em decorrência da inversão do ônus da prova, deveria ser a instituição bancária quem deveria produzir as provas necessárias ao deslinde da lide.

Ocorre que não houve sequer a comprovação de depósito do valor aduzido (R$69.000,00) na conta do embargante.

A instituição financeira é responsável pelo bom funcionamento dos serviços colocados à disposição de seus clientes, bem como por resguardar sua segurança, e evitar que eles sejam vítimas de fraudes. Não há dúvidas de que a capacidade financeira de suportar os prejuízos decorrentes do acidente de consumo é, no caso, da instituição ré, que procedeu com flagrante negligência no desempenho de sua atividade lucrativa.

Com efeito, na hipótese em exame incide a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14 do CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor se encontra fundamentado na lei e não na culpa (que é a base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil). Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, excludentes essas, não observadas na espécie.

O tema, há muito, foi pacificado no julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, afetado à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, dentro da sistemática dos Recursos Repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC/73:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilizaço de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seço. Min. Rel. Luis Felipe Salomo. J. 24.08.2011) – Destaquei

Ocorre que tal questão referente à reparação de supostos danos experimentados necessitam da dilação probatória, com a observância do Devido Processo Legal, em procedimento comum e não no procedimento da Ação monitória que é especial.

Assim, não podem ser acolhidos os pedidos realizados pelo Requerido em seu recurso adesivo, por não ser a competente via e por não terem sequer sido ventilados e discutidos perante o Juízo Primevo, motivo pelo qual nenhum dos dois recursos merece provimento.

Pelo exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025